Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0701816-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAYS FERNANDES ALVES PACIENTE: DENIEL APARECIDO FERREIRA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de DENIEL APARECIDO FERREIRA BARBOSA, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Ocorre que o presente writ não foi instruído com nenhum documento (ID 22592466). É cediço que cabe à impetrante instruir o mandamus a documentação necessária ao deslinde do objeto da impetração. In casu, sequer houve a juntada da cópia do suposto ato coator, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial do writ. Assim, deve a impetrante instruir o presente habeas corpus com a decisão contra a qual se insurge, bem assim com cópia legível do auto de prisão em flagrante e da comunicação de ocorrência policial, além da denúncia se já oferecida. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator